Tribunal: TJES
Processo: 5000018-63.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Fato Atípico; Prisão Preventiva; Habeas Corpus - Cabimento; Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência
Data de julgamento: 2025-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000018-63.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: CESAR CORREIA
COATOR: JUIZ DE DIREITO DA 5ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5000018-63.2025.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: CESAR CORREIA

COATOR: JUIZ DE DIREITO DA 5ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. LEI MARIA DA PENHA. REVOGAÇÃO POSTERIOR DAS MEDIDAS PROTETIVAS. PERICULOSIDADE CONCRETA. RISCO À ORDEM PÚBLICA E À INSTRUÇÃO CRIMINAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas Corpus impetrado em favor de Cessar Correia, preso preventivamente sob a acusação de descumprimento de medidas protetivas de urgência previstas no art. 24-A, caput, da Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha) e ameaça qualificada. O impetrante alegou ausência de fundamentação idônea na decretação da prisão preventiva, atipicidade do crime em razão da revogação posterior da medida protetiva e manifestação do Ministério Público pela soltura do paciente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) determinar se a revogação posterior da medida protetiva pela vítima torna atípico o delito de descumprimento previsto no art. 24-A da Lei nº 11.340/2006; e (ii) avaliar a necessidade da manutenção da prisão preventiva diante da periculosidade concreta do agente e da insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O descumprimento das medidas protetivas de urgência, ocorrido em 31/10/2024, configura ilícito penal, pois as medidas estavam em vigor à época dos fatos, sendo irrelevante a sua revogação posterior em 28/11/2024.

4.
A conduta do paciente demonstra periculosidade concreta, evidenciada por indícios de reiteração delitiva, incluindo ameaças e descumprimentos de medidas judiciais em outras ocasiões.

5.
A manutenção da prisão preventiva justifica-se pela necessidade de garantir a ordem pública, proteger a integridade física e psicológica da vítima e resguardar a regularidade da instrução criminal, evitando intimidações e comprometimento das provas.

6.
A manifestação do Ministério Público pela soltura do paciente não vincula o magistrado, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, cabendo ao juízo a quo decidir com base nos elementos dos autos.

7.
Medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP) mostram-se inadequadas e insuficientes diante da gravidade concreta dos fatos e do risco de reiteração delitiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Ordem denegada.

Tese de julgamento:

1.
O descumprimento de medidas protetivas de urgência caracteriza o ilícito penal previsto no art. 24-A da Lei nº 11.340/2006, ainda que a revogação das medidas tenha ocorrido posteriormente aos fatos.

2.
A prisão preventiva fundamenta-se na garantia da ordem pública, na proteção à vítima e na regularidade da instrução criminal, sendo insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão quando evidenciada a periculosidade concreta do agente.

Dispositivos relevantes citados:

CPP, arts. 311, 312, 313 e 319; Lei nº 11.340/2006, art. 24-A.

Jurisprudência relevante citada:

HC 931569/MG, Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 27/11/2024, DJe 04/12/2024; HC 686.272/MG, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe 25/4/2022; AgRg no HC 712.636/PR, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 08/03/2022, DJe 14/03/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, DENEGAR A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5000018-63.2025.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: CESAR CORREIA

COATOR: JUIZ DE DIREITO DA 5ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se
de
Habeas Corpus
, com pedido expresso de liminar, impetrado em benefício de

CESSAR CORREIA
,
apontando como autoridade coatora
o
MM. Ju
i
z
de Direito da
5
ª Vara Criminal de
Cariacica/ES
, sob a alegação de que o paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal em sua liberdade.

Informa, na inicial do
writ
, que o coacto encontra-se preso em ação penal que apura suposta violação ao art. 24-A, caput, da Lei. 11.340/06.

O impetrante alega que a prisão preventiva carece de fundamentação idônea e que a posterior revogação da medida protetiva pela própria vítima em 28 de novembro de 2024 torna atípico o delito de descumprimento.

Argumenta, ainda, que o
Parquet
manifestou-se favorável à soltura do paciente, o que reforçaria a desnecessidade da custódia cautelar.

Forte nestes argumentos, pugna pela concessão da presente ordem de habeas corpus para que seja posto, o paciente, em liberdade. Subsidiariamente, pela aplicação de qualquer das medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Pois bem.

O cárcere
preventiv
o
, como sabido, é regulamentad
o

pelos
artigos 311 a 316 do CPP e objetiv
a a
garanti
a
da ordem pública, a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal.

Por se tratar de medida excepcional, necessária a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, bem como o emprego de fundamentação idônea na decisão que a decretar, sob pena de configurar coação ilegal à liberdade de locomoção do investigado.

Inicialmente, o impetrante sustenta que a revogação da medida protetiva torna atípico o crime de descumprimento, previsto no artigo 24-A da Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha).

Contudo, ao consultar os autos, tal alegação não se sustenta, pois à época dos fatos (31/10/2024), a medida protetiva estava em pleno vigor, vindo esta a ser revogada em 28/11/2024. Portanto, o descumprimento ocorrido antes da revogação caracteriza o ilícito penal de forma inequívoca.

Ademais, o paciente também responde pelo crime de ameaça circunstanciada, cuja tipicidade independe da existência de medidas protetivas. Assim, a conduta do paciente revela periculosidade concreta, uma vez que há indícios de reiteração delitiva, com registros de ameaças e descumprimentos de medidas judiciais em outras ocasiões.

Nesse bojo, entendo que a existência de outra ação penal em curso contra o paciente indica que sua soltura representaria risco à efetividade da justiça. Não obstante à conveniência da instrução criminal, a manutenção da custódia é essencial para resguardar a integridade das provas e evitar que o agente intimide testemunhas ou a própria vítima, o que poderia comprometer a regularidade do processo.

Acerca desse respectivo tema, tem-se assim decidido os demais Tribunais Superiores:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AMEAÇA. LEI MARIA DA PENHA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E INSTRUÇÃO CRIMINAL. PERICULOSIDADE CONCRETA. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ORDEM DENEGADA.

[...] 4. No caso, a segregação cautelar foi mantida com base em elementos concretos que indicam periculosidade do agente, incluindo o descumprimento de medidas protetivas e a prática reiterada de ameaças à vítima, o que justifica a necessidade de prisão para proteger sua integridade física e psicológica. 5. A gravidade concreta dos fatos, o risco de reiteração delitiva e o modus operandi empregado no descumprimento das medidas protetivas indicam que a soltura do paciente comprometeria a segurança da vítima e a regularidade da instrução criminal. [...] 7. A jurisprudência desta Corte reconhece que, em casos de violência doméstica e descumprimento de medidas protetivas, a prisão preventiva é justificada para assegurar a eficácia das medidas de proteção e evitar novos atos de violência.

(HC 931569/MG, Ministra DANIELA TEIXEIRA, QUINTA TURMA, julgado em 27/11/2024, DJe 04/12/2024).

Dando prossecução à análise do corrente
writ
, embora o
Parquet
tenha se manifestado favoravelmente à soltura do paciente, tal parecer não vincula a decisão do Juízo a quo, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Cabe ao magistrado avaliar de forma autônoma a necessidade da prisão preventiva, à luz dos elementos fáticos e jurídicos presentes nos autos.
(HC n. 686.272/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe de 25/4/2022).

Por fim, diante das elementares extraídas dos autos, as quais foram devidamente abordadas anteriormente, verifico necessária a manutenção da medida extrema, já que a fundamentação empregada pelo magistrado de piso encontra-se em consonância a com a legislação penal e a jurisprudência Pátria, inexistindo ilegalidade apta a ensejar o seu relaxamento/revogação, não se mostrando suficientes para o resguardo da ordem pública as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.
(AgRg no HC 712.636/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/03/2022, DJe 14/03/2022).

Pelo exposto, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR A ORDEM
pleiteada.